Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. ART. 104 DO CDC. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA E JULGADA ANTES DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ante a existência de coisa julgada em ação individual anterior.
2. O Recorrente sustenta inexistir identidade entre as ações, afirmando que a demanda individual possuía objeto restrito ao pagamento de parcelas da GIURB, ao passo que a ação coletiva trataria de obrigação de fazer, com maior amplitude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em: (i) definir se a ação individual previamente ajuizada impede o cumprimento individual da sentença coletiva pela ocorrência de coisa julgada; e (ii) estabelecer se, subsidiariamente, seria possível o prosseguimento parcial da execução em relação ao período não alcançado pela ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta que o Recorrente ajuizou ação individual na qual requereu o pagamento das parcelas vencidas e vincendas da GIURB previstas na legislação distrital, tendo o pedido sido julgado improcedente, com trânsito em julgado em 19/09/2020.
5. A ação coletiva, por sua vez, foi proposta posteriormente (03/09/2020) e versa sobre a implementação dos efeitos da mesma norma distrital, abrangendo os mesmos fundamentos jurídicos e o mesmo objetivo material — o recebimento da gratificação.
6. Há identidade entre as partes, pedidos e causas de pedir.
7. Configurada a tríplice identidade prevista no art. 337, §4o, do CPC, forma-se a coisa julgada material da ação individual, que impede o aproveitamento do título coletivo posteriormente formado.
8. O art. 104 do CDC, que admite a suspensão de ação individual para permitir o aproveitamento da sentença coletiva, não se aplica ao caso, pois: i) a ação individual foi sentenciada antes da propositura da ação coletiva; ii) não houve pedido de suspensão; iii) a jurisprudência do STJ exige que a suspensão seja requerida antes da sentença de mérito na demanda individual e antes do trânsito da ação coletiva.
9. A ocorrência posterior de mudança de entendimento jurisprudencial acerca da matéria (desnecessidade de prévia dotação orçamentária) não afasta a coisa julgada formada na ação individual.
10. Quanto ao pedido subsidiário, não há período remanescente a ser executado, pois a ação individual também abrangeu as parcelas vincendas até a efetiva implementação do reajuste, ocorrida em março de 2022, razão pela qual eventual execução parcial igualmente encontra óbice na coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Questão prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:1. A existência de ação individual previamente ajuizada e julgada impede o aproveitamento da sentença coletiva, quando houver identidade entre partes, pedido e causa de pedir, formando-se a coisa julgada material.2. A suspensão prevista no art. 104 do CDC somente é possível se requerida antes da sentença de mérito da ação individual e antes do trânsito em julgado da ação coletiva.3. Não é possível o prosseguimento parcial da execução quando o pedido da ação individual já abrangia parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implementação do benefício.
Dispositivos relevantes citados: Art. 337, §4o, CPC; Art. 502, CPC; Art. 104, CDC; Tema 905/STJ; Tema 864/STF
Jurisprudência Relevante Citada: AgInt no AgInt no AREsp 2.004.182/SC, STJ; REsp 1.702.784/RJ, STJ; AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC, STJ; TJDFT: Acórdão 2078480, 1a Turma Cível; TJDFT: Acórdão 2080357, 7a Turma Cível